Tribunal: STF
Processo: RHC 269874
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.059.329/SP, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 400, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O indeferimento de produção de prova pericial, quando reputada irrelevante, impertinente ou protelatória pelo destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa.
2. Não há se falar igualmente em prejuízo, tendo em vista que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).
3. A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, sendo prerrogativa do Ministério Público. No caso, a negativa foi fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, praticada reiteradamente em ambiente de trabalho, com análise desfavorável da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime (art. 89 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 77, II, do CP), razão pela qual é inviável a desconstituição na via estreita do habeas corpus.
4. A fixação de regime inicial semiaberto é possível, mesmo com pena inferior a 4 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP).
5. Agravo regimental não provido (doc. 20).

Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o v. Acórdão vergastado não enfrentou as teses expendida nesta impetração, mais especificamente os fundamentos jurídicos nela alinhavados, permanecendo assim vivo o tema central deste HC; de modo que tal decisum do colegiado desafia o presente Recurso Ordinário Constitucional – RHC a esta Suprema Corte, com o fim de ver reformado o v. Acórdão para conceder a ordem pretendida na impetração” (doc. 26, p. 4).

Em seguida, assevera:

A primeira tese, eminente Ministro Relator, consiste no fato do paciente ter requerido, ainda em sede de memoriais, a conversão do julgamento em diligência, fundado nos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, nos termos do artigo 5.º, “caput”, inciso LV, da Constituição Federal e dos artigos 402 e 403 do CPP.
Por outro lado, a diligência ali requerida pelo paciente consistiu (i) na quebra do o sigilo telefônico da vítima, com o fim de demonstrar trocas de mensagens entre ela e o apelante acusado; (ii) além de perícia oficial em cincos vídeos, sobretudo por que, conforme conclusão pericial, tais vídeos foram editados, bem como constatou-se ali que uma terceira pessoa fazendo tais gravações, a demonstrar com isso uma “armação”, isto, é um “ato preparado”.
[...]
Quanto ao prejuízo sofrido do paciente este também é notório, isto é, induvidoso, na medida em que ele foi condenado a pena de prisão/reclusão com base nos elementos probatórios manifestamente viciados, notadamente nos vídeos; razão pela qual era – e ainda é – indispensável a produção da referida prova pericial (doc. 26, pp. 5-6).

Mais adiante, expõe:

Já a segunda tese (fls. 11), refere-se à violação do artigo 89 da Lei Federal n.º 9.099/1995, suspensão condicional do processo (fls. 06). Com todo o respeito, inexiste nos autos qualquer elemento probatório pré-constituído que restrinja a adoção da suspensão condicional ao caso em testilha, pois, indubitavelmente, o cidadão paciente/acusado:
(i) não possui condenação criminal;
(ii) goza sim de bons antecedentes;
(iii) não possui outro processo;
(iv) e inexiste nos autos qualquer prova pericial que possa atestar as alegações da acusação sobre as reais condições psicológicas da vítima.
Como visto, as aludias alegações do MP para tal negativa deve ser provada e não simplesmente pressuposta, pois o Direito Penal não admite presunção.
Aliás, o Ministério Público simplesmente lança mão do teor do citado dispositivo legal como o único elemento imperativo e valido para tentar justificar a sua recusa pleiteada pelo paciente, deixando de expor os seus indispensáveis argumentos jurídicos e específicos, dificultando assim enormemente o exercício da ampla defesa nesse arrazoado.
Ora, data vênia, somente a citação e colação de tal dispositivo legal não é o suficiente para impedir ou legitimar a benesse processual, cuja qual o paciente/cidadão acusado faz jus, pois, claramente, inexiste outro processo em curso contra ele e nem condenação anterior  (doc. 26, pp. 6-7).

Por fim, argumenta:

Quanto à terceira tese (fixação do regime semiaberto), a r. Decisão impugnada (fls. 135/144), respeitosamente, não subsiste no caso. O julgador monocrático, ante o reconhecimento da responsabilidade criminal do paciente/acusado, entendeu por fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão aplicada (2 anos e 6 meses), sob o fundamento de que as circunstâncias do caso são desfavoráveis ao apelante.
Também nesse aspecto, o v. Acórdão se equivoca completamente. É que o único regime legal e adequado para o caso em concreto, diante da condenação imposta ao apelante, é o regime aberto, de acordo com o artigo 33, § 2.º, “c”, do Código Penal (grifamos): o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
[...]
Aliás, o recorrente é primário, negou a pratica delitiva em sede policial e em juízo, o que foi reconhecido pela própria Sentença, além do que existem outras circunstâncias favoráveis, como, por exemplo: 70 anos de idade e bons antecedentes criminais.
No caso, respeitosamente, é no mínimo desumano incluir um idoso com 70 anos de idade no regime prisional mais severo, qual seja, o semiaberto.
Finalmente, é clara a ausência de fundamentação da decisão recorrida quanto à fixação do regime mais gravoso (o semiaberto), dificultando, inclusive o exercício da defesa em arrazoar nesse sentido. Ou seja, a Sentença impugnada não cuidou de apontar os motivos relevantes pelos quais o apelante precisa cumprir pena no regime semiaberto (doc. 26, pp. 8-9).

Ao final, requer:

[...] o conhecimento, pois preenchidos os requisitos legais da medida interposta, e, no mérito, o provimento do presente recurso constitucional/RHC para conceder da ordem pretendida, nos exatos termos requeridos às fls. 12 da peça inicial (doc. 26, p. 10).

É o relatório. Decido.

Sobre o primeiro ponto, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:

Conforme relatado, a defesa aponta, em um primeiro momento, cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova pericial requerida pela defesa.
Como é de conhecimento, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia". (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021.)
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido cerceamento de defesa, registrando que (e-STJ fls. 28-30):
Com efeito, não há que se falar em nulidade da sentença, sob alegado cerceamento de defesa, pois “o apelante requereu em sede de memoriais (fls. 438/439) a conversão do julgamento em diligência, fundado nos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, nos termos do artigo 5.º, “caput”, inciso LV, da Constituição Federal e artigos 402 e 403 do Código de Processo Penal. A diligência requerida pelo apelante consistiu (i) na quebra do sigilo telefônico da vítima, com o fim de demonstrar trocas de mensagens entre ela e o apelante acusado; (ii) além de perícia oficial em cincos vídeos, sobretudo por que, conforme conclusão pericial, tais vídeos foram editados, bem como constatou-se ali que uma terceira pessoa fazendo tais gravações, a demonstrar com isso uma “armação”” (fls. 548), o que foi indeferido pelo magistrado sentenciante, in verbis: 
“(...) não é hipótese de conversão do julgamento em diligência em razão dos pleitos defensivos, posto que não formulados oportunamente em resposta à acusação, mas apenas em sede de memoriais. Em relação aos vídeos de fl. 6, note-se que foram apresentados pela vítima juntamente à lavratura do boletim de ocorrência, em maio de 2022, data em que já havia sido elaborado o parecer de fls. 449/473, juntado recentemente pela Defesa nestes autos, quase três anos depois da elaboração e já ultrapassada a fase adequada. Igualmente rechaçado o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos da vítima a fim de se apurar eventual relacionamento amoroso com o réu, pois a prova pretendida poderia ser produzida pela Defesa, já que o próprio acusado poderia demonstrar a alegada troca de mensagens com a ofendida, mencionada apenas em sede de memoriais. Vê-se, portanto, que as diligências não foram sequer mencionadas ao longo da instrução ou pleiteadas no momento oportuno (nos termos dos art. 396 ou, em última análise, na fase do art. 402, ambos do Código de Processo Penal), mas requeridas extemporaneamente. Ademais, conforme será analisado a seguir, tais elementos não interferem na apuração da verdade real.” (fls. 477/478)
Imperioso anotar que é atribuição do julgador a avaliação da necessidade e conveniência das provas pretendidas pela defensoria ou pela acusação. Por conseguinte, o motivado indeferimento de provas, não constitui cerceamento de defesa ou acusação.
Nesse contexto, verifica-se que o Magistrado de origem indeferiu de forma fundamentada o pedido defensivo, uma vez que, além da preclusão, uma das provas poderia ser produzida pela própria defesa. Nesse contexto, não há se falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da preclusão e da desnecessidade de intervenção judicial para produção da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.
[...]
Além da ausência de nulidade, não há se falar igualmente em prejuízo, tendo em vista que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)
Com efeito, "[a]dmitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010). (Doc. 21, pp. 4-6 — grifos no original).

Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal — CPP, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.

Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, amparado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001).
III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 232.782 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DILIGÊNCIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual” (HC 106.734, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
2. O acolhimento da pretensão defensiva – no tocante à insuficiência de provas para a condenação – demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 150.703 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/6/2019).

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido (RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO.
1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.
2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema.
3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal.
4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 199.621 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23/9/2021).

No que se refere à suspensão condicional do processo prevista nos art. 89 da Lei n. 9.099/1995, o STJ destacou os seguintes aspectos:

No que concerne à alegada inadequação da fundamentação utilizada para não aplicar a suspensão condicional do processo, a Corte local destacou que (e-STJ fls. 18-20 e 23-25):
Compulsados os autos, verifica-se que, quando do oferecimento de denúncia, o Promotor de Justiça atuante em Primeira Instância, afirmou 'não ser caso de aplicação da suspensão condicional do processo. Com efeito, M., por diversas vezes, aproveitando-se do momento em que a vítima se encontrava em seu posto de trabalho, aproximava-se de forma inapropriada, forçando beijos e a tocava em seu corpo sem anuência. Assim, considerando a maior reprovabilidade da conduta denunciada, as graves consequências para a vítima e a necessidade de rigorosa repressão de comportamentos desta natureza, entende-se que o benefício negocial se torna impertinente (artigo 89, caput, da Lei nº 9.099/95c. c. artigo 44, inciso III e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal' (fls. 270).
Não obstante, tal benesse foi postulada na resposta à acusação (fls. 292/294), tendo o representante do Parquet esclarecido que deixava de oferecer o sursis, pois “se trata de prerrogativa funcional do Ministério Público, devendo o Promotor de Justiça analisar não só critérios objetivos, mas também a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime, conforme dispõe o art. 89, caput, da Lei nº 9.099/95, ao fazer referência ao art. 77 do Código Penal. No caso concreto, entendo que o alto grau de reprovabilidade do ato revela a inadequação da formulação da proposta. Explico. Os elementos colhidos durante a investigação demonstram que o acusado, de forma continuada, utilizando-se do prestígio que possuía dentro da empresa, passou a importunar sexualmente a vítima. Com o tempo e certo de que não responderia por seus atos, M. passou a adotar postura mais invasiva, com toques no corpo da vítima e aproximações indevidas, perguntas íntimas e de cunho sexual, além de tentativas de beijo forçado” (fls. 300).
Em cumprimento ao disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, aplicado por analogia, com fulcro no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, na Súmula nº 696 do E. Supremo Tribunal Federal e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, o douto Procurador-Geral de Justiça manteve a postura do membro do Ministério Público na Primeira Instância, cuja manifestação peço vênia, com esteio na técnica de motivação per relationem, para transcrever os seguintes excertos dela extraídos, que, a meu ver, equacionam bem a questão, agregando-os aos fundamentos deste aresto, como ratio decidendi, verbis:
[...].
Cabe anotar que a benesse postulada não se trata de direito subjetivo do réu, mas sim de poder-dever do Ministério Público.
Sobre o tema, existem duas correntes: a primeira estabelece que, sendo faculdade do Ministério Público, ficará a seu critério e arbítrio formular ou não tal proposta, ficando sua orientação sujeita a reexame pelo Procurador Geral da Justiça, por aplicação analógica do disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal; a segunda, entende ser tal benefício direito subjetivo do réu e sua concessão não estaria adstrita à vontade do Ministério Público.
Nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição da República, e tendo em vista o disposto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95, não resta a menor dúvida de que a proposta de suspensão condicional do processo não é direito público subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade ou não de referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada, não podendo, por conseguinte, ser concedida, de ofício, pelo juiz.
Ao deferir-se a suspensão condicional do processo está se abrindo mão, excepcionalmente, da ação penal e só o Ministério Público pode fazê-lo, visto que é o titular da ação penal e, em consequência, o único que pode dela dispor. A propósito, a suspensão condicional do processo tem natureza jurídica de transação penal, estando o juiz incumbido de exercer o controle de legalidade, sem se sobrepor à vontade das partes. Assim, se nenhum acordo pode ser homologado sem o expresso consentimento do autor do fato, que predomina até sobre a vontade de seu defensor, manifesto que também não pode ser levado adiante sem anterior proposta do titular da ação penal. Se assim não fosse, haveria imposição, não transação.
Assim, a oferta de proposta de suspensão condicional do processo é prerrogativa do Ministério Público.
Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que o Ministério Público considerou não ser adequada a suspensão condicional do processo, haja vista a maior reprovabilidade da conduta, em especial por sua prática reiterada em ambiente de trabalho. Dessa forma, não há se falar em ilegalidade da fundamentação, que se encontra de acordo com o art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1989 c/c o art. 77, inciso II, do Código Penal (doc. 21, pp. 6-8).

Nesse ponto, o acórdão recorrido também está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “[a] suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu” (RHC 115.997/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20/11/2013).

Assim, tendo sido apresentados fundamentos concretos e diretamente relacionados às peculiaridades do caso concreto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — que considerou inadequada a suspensão condicional do processo, diante da maior reprovabilidade da conduta, especialmente por sua reiteração em ambiente de trabalho —, não há falar em fundamentação inadequada ou insuficiente.

Com essa compreensão: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
[...]
3. É pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu, podendo ser negada pelo Ministério Público de forma fundamentada com base nos elementos concretos da causa.” (HC 215.921-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.07.2022). Precedentes.
4. Na hipótese, o Ministério Público, em manifestação devidamente fundamentada, deixou de oferecer a suspensão condicional do processo, por entender que a aplicação da referida medida despenalizadora não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime denunciado, sobretudo em razão da culpabilidade exacerbada e da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 267.416 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/3/2026 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. CRIME CONSUMADO APÓS O TERMO FINAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 215.921 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/7/2022 — grifei).

Suspensão condicional do processo: descabimento. Não há falar em suspensão condicional do processo, se o Ministério Público, titular constitucional da ação penal (CF, art. 129, I), de forma devidamente fundamentada, deixa de propô-la, e o Juiz concorda com a recusa: precedentes (RE 422.441/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17/9/2004).

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Suspensão condicional do processo. Não oferecimento pelo ministério público. Fundamentação válida. Discricionariedade na propositura. Ausência de direito subjetivo do réu. Constrangimento ilegal não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer constrangimento ilegal decorrente da negativa, pelo Ministério Público, da proposta de suspensão condicional do processo. O agravante sustenta a inidoneidade da motivação utilizada pelo Ministério Público para o não oferecimento do benefício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público pode recusar a oferta da suspensão condicional do processo com base em elementos do caso concreto e (ii) determinar se a recusa da benesse configurou constrangimento ilegal a justificar a concessão de habeas corpus.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do réu, sendo a sua proposição ato discricionário do Ministério Público, condicionado à presença dos requisitos legais e à devida fundamentação em caso de recusa.
4. No caso concreto, o Ministério Público justificou a negativa com amparo na legislação vigente.
5. A conduta atribuída ao réu — injúria cometida contra pessoa idosa em ambiente escolar — foi considerada de elevada reprovabilidade, com efeitos danosos à vítima, circunstâncias que, nos termos do art. 77, inc. II, do Código Penal, desautorizam a aplicação da medida despenalizadora.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido (HC 255.257 AgR/SP, Rel. Min, André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2/7/2025 — grifei).

Quanto ao regime prisional, igualmente sem razão a defesa.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, “[o] juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por sua vez, o § 3º do art. 33 do mesmo diploma legal determina que a definição do regime inicial far-se-á com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal.

No caso dos autos, como visto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito. Nesse contexto, embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, tais elementos concretos revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; HC 199.676 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/5/2021; e HC 253.070 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/4/2025, este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS QUE DEMONSTRARAM A NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR DA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO INDIVÍDUO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa como incurso no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. Alegada imposição de regime inicial mais gravoso.
III. Razões de decidir
3. O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não ob